Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704213-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. A. D. S. L., M. D. F. A. D. S. L., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE AMERICO DA SILVA LUCENA, MARCELO CASSIANO DE LUCENA E SOUZA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, M. C. A. D. S. L., M. D. F. A. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE AMERICO DA SILVA LUCENA, MARCELO CASSIANO DE LUCENA E SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Considerando que o apelo das autoras discute exclusivamente honorários advocatícios, não é possível estender o benefício em favor do patrono, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o patrono das autoras para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de julho de 2021 15:22:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador